Tribunal: TCU
Processo: 014.566/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito de convênio que teve por objeto a construção de indicadores de sustentabilidade para avaliação do desenvolvimento regional do Cariri Cearense.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra a Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin, José de Paula Barros Neto, Jesualdo Pereira Farias e Universidade Federal do Ceará por não comprovarem a regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Convênio BNB/FUNDECI 2009/216, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a Universidade Federal do Ceará da relação processual; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas da Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin, de José de Paula Barros Neto e de Jesualdo Pereira Farias, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, abatendo-se a quantia já ressarcida: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 24/12/2009 46.193,00 Débito 13/4/2012 16.993,74 Débito 13/4/2012 20.147,26 Débito 20/9/2016 33.016,80 Crédito 9.3. aplicar-lhes, individualmente, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis.